Tribunal: TJES
Processo: 5031448-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031448-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYVISON BORGES PINTO e outros
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031448-83.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
DEYVISON BORGES PINTO E ANA PAULA ESTEVÃO DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. CLIMATIZADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores visando a reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida à restituição do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada autor.

Inicialmente, não há preliminares recursais a serem enfrentadas, limitando-se a controvérsia à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, nos termos da devolutividade recursal.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, destacando que o produto permaneceu retido junto à assistência técnica indicada pela própria requerida, sem solução adequada, circunstância que ensejou a restituição do valor pago e a compensação por danos morais.

No tocante à responsabilidade civil, restou incontroversa a relação de consumo entre as partes, bem como a falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora, nos termos da legislação consumerista, o que justifica a condenação imposta na origem.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero dissabor, uma vez que os autores foram compelidos a despender tempo e esforço para solucionar problema causado exclusivamente pela fornecedora, caracterizando o denominado desvio produtivo do consumidor.

Todavia, no que se refere ao valor arbitrado, não assiste razão aos recorrentes. O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando-se o baixo valor do produto (R$ 359,68), a ausência de circunstâncias agravantes e o fato de não se tratar de bem essencial.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa da parte autora quanto a fixação de valor irrisório incapaz de cumprir a função pedagógica da indenização, parâmetros que foram devidamente observados pelo juízo de origem.

Assim, não se verifica qualquer descompasso no valor arbitrado que justifique a sua majoração, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)